Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Penal e Processo penal. Embargos de declaração no recebimento de denúncia. Inexistência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. Acórdão de Recebimento da Denúncia que apreciou todas as teses defensivas suscitadas pelos réus. Mero inconformismo recursal com o resultado do julgamento. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Alegações genéricas do embargante sobre omissões e contradições na análise das teses defensivas. Análise com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida. Inexistência de deficiências no acórdão de recebimento da denúncia.



    2. A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as nulidades suscitadas nas defesas prévias, com a análise detalhada de todas as teses alegadas pela defesas. DENÚNCIA APTA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com a descrição compreensível e coerente dos fatos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    3. O embargante busca rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento do acórdão recorrido, suscitando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    4. Embargos de declaração rejeitados.